Tribunal: STF
Processo: RE 374912
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CIVIL. MICROEMPRESA. ANISTIA. CORREÇÃO
MONETÁRIA. ADCT/88, ART. 47, § 3º, I.
I. - O depósito, para fazer
jus à anistia, deve compreender o principal do débito, acrescido,
unicamente, dos juros legais e das taxas judiciais, com exclusão de
quaisquer outras parcelas, tais como a multa contratual, a verba
honorária e outros encargos financeiros estranhos à norma do art.
47, § 3º, I, ADCT. Precedentes do STF.
II. - Inocorrência dos
pressupostos dos embargos de declaração.
III. - Agravo não provido.
 Embargos rejeitados.